Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-35.2021.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-35.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MERCEDES RAMOS TEIXEIRA - CPF: 506.323.109-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR AUSÊNCIA JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA – FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO JUSTIFICA O FECHAMENTO LIMINAR DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DA INFORMAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000988-35.2021.811.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MERCEDES RAMOS TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
” (Número Único 1000988-35.2021.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, I, do art. 485) em razão do descumprimento da ordem de emenda à inicial para que a autora instruísse os autos com
“o extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos: Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão, do documento ‘Extrato Aposentadoria’”
(cf. Id. no 103727462).

A apelante afirma que a extinção prematura do feito não tem cabimento, sobretudo porque, além de ter juntado os documentos necessários à propositura da ação, é ônus do Banco/apelado comprovar a existência do contrato questionado, enfatizando que o apelado não atendeu ao pedido administrativo de exibição do contrato objeto do litígio, e, no caso, de todo modo, é cabível a inversão do ônus da prova por se tratar de relação consumerista.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja anulada e a ação retorne à regular tramitação e que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita nesta Instância.

O Banco/apelado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e torcida pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 106119496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é satisfatório e suficiente à comprovação da iliquidez momentânea da autora/apelante, que comprovou receber benefício previdenciário no valor correspondente a 1 salário-mínimo (cf. Id. no 1054179936), pelo que a benesse lhe deve ser concedida.

A apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento pretendendo a declaração de inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado no 547760251, contraído para pagamento em 72 parcelas, cada uma no valor de R$ 23,10 (cf. Id. no 103725495).

Ao receber a petição inicial, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora/apelante para que, no prazo legal, instruísse os autos com cópia do
“
extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos:
Início Contrato
,
Início Desconto
e
Data de Inclusão
, do documento “Extrato Aposentadoria”
,
sob pena de indeferimento da inicial (cf. Id. no 103727457).

Intimada, a autora/apelante defendeu que a emenda a inicial não era cabível, aduzindo as mesmas razões e justificativas presentes no apelo (cf. Id. no 103727460); na sequência, sobreveio a sentença de indeferimento da inicial.

O art. 320 do CPC estabelece que:

“
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Sobre os documentos indispensáveis à propositura da ação, trago a lição de Fredie Didier Jr:

“Consideram-se indispensáveis tanto os documentos que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC) - documentos substanciais, na classificação de Amaral dos Santos -, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido - documentos fundamentais, na classificação de Amaral dos Santos”. (Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 565).

No caso, a emenda da petição inicial determinada pelo julgador (na verdade, a
complementação
da inicial) não encontra respaldo legal, porque, o extrato contendo os descontos do empréstimo “
dos meses constantes dos campos:
Início Contrato
,
Início Desconto
e
Data de Inclusão
”, cuja existência é questionada pelo autor/apelante, não se trata propriamente de documento indispensável à propositura da ação.

A autora/apelante questiona não apenas a validade do negócio jurídico, mas a própria existência do suposto contrato celebrado com o Banco/apelado, dizendo que, cumpre à instituição financeira apresentar cópia do instrumento contratual e de todos os documentos referentes ao pacto, daí porque, a juntada do famigerado extrato, além de pouco ou nada contribuir para o deslinde da controversa, não pode ser qualificado como elemento essencial à propositura da ação, até porque, se o contrato for declarado válido, a questão dos descontos, e da comprovação destes por meio de extratos, perde qualquer relevância.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA DA INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. Preenchendo a exordial todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, descabida a ordem de emenda para juntada de outros documentos, devendo, pois, ser cassada a sentença de indeferimento da peça de ingresso. (TJMG - 14a Câmara Cível- Apelação Cível no 1.0000.20.449825-7/001 –Rela Des.a CLÁUDIA MAIA - Julgamento em 20/08/2020 – DJE em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA EM SENTENÇA - RESTABELECIMENTO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS -DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA. I - O recurso de apelação não pode ser decretado como deserto quando o pedido de assistência judiciária gratuita também é objeto do recurso, devendo tal questão ser examinada pelo Tribunal. II - Segundo o regramento vigente da gratuidade judiciária, constante do Novo Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50, a revogação da benesse depende de impugnação da parte adversa, acompanhada de prova da inexistência ou desaparecimento dos respectivos requisitos, ou mesmo da verificação "exofficio" de superveniência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, desde que previamente oportunizada a demonstração da mantença do estado legal de pobreza. III - À luz do art.320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sendo que além da documentação legalmente exigida, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com documentos indispensáveis a viabilizar ao julgador a materialidade do direito invocado, no caso concreto, não se confundindo estes, contudo, com as provas documentais necessárias à procedência do pedido. IV - Os extratos bancários da autora não se enquadram como documentação indispensável à propositura da ação, deslegitimando o indeferimento da peça inaugural pela inércia da parte autora em junta-la aos autos. V - Tendo a peça inaugural atendido aos requisitos dos arts.319 e 320 do CPC/15, pois com ela juntados os documentos indispensáveis ao ajuizamento, inexiste inépcia a sustentar a extinção do processo. (TJMG - 18a Câmara Cível– Recurso de Apelação Cível no 1.0000.20.445945-7/001 – Rel. Des. JOÃO CANCIO - Julgamento em 11/08/2020 –DJE em 17/08/2020).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OBJETO. Contrato de cartão de crédito PRATICARD No 6298.XXXX. XXXX3913. EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISOS IV e V, do CPC/15. INVIABILIDADE. CASO CONCRETO. No caso, tendo a parte

indicado na inicial a contratação que pretende revisar e os encargos com os quais discorda, trazendo, ainda, início de prova da existência dessa relação negocial, a teor do art. 319 do CPC/15, o pedido está perfeitamente delimitado, pois os fundamentos de fato e de direito estão expostos na petição inicial de forma satisfatória. Ademais, no tocante à demonstração da legalidade dos encargos contratuais, esta cabe à instituição financeira a partir da juntada de extratos, faturas, contrato, com base no disposto pela legislação consumerista. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível -Apelação Cível no 70076901503 – Rel. Des.
Jorge Maraschin dos Santos
- Julgado em 25/04/2018).

Identifico, data vênia, excesso de formalismo na determinação judicial, cuja prevalência implicará obstáculo à jurisdição levantada contra a parte autora, e, consoante entendimento firmado pelo eg. STJ, “
o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015), razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, o para cassar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação sem a apresentação de extratos da conta e apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

Diante da comprovação da hipossuficiência econômica e financeira da apelante (cf. Id. no 105417992/994), lhe concedo à assistência judiciária gratuita.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021